Tribunal: TJDFT
Processo: 0737208-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0737208-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO, ELIANE ANDRADE AVELLAR AGRAVADO: ROBSON PINHEIRO ADVOCACIA V I S T O S. (Num. 31223953). Recurso já julgado (Num. 31110789). Assim, nada há a ser provido quanto ao petitório apresentado pelos Agravantes. I. Brasília - DF, 03 de dezembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador